Tribunal: TJDFT
Processo: 0709155-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. QUANTUM. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO DEMONSTRADO. RECALCITRÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de Agravo de instrumento contra decisão que constituiu título executivo judicial em desfavor do agravante no valor de R$ 30.057,65 (trinta mil e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).
2. A multa cominatória deve ser fixada em valor razoável, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, podendo ser revista a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado, com vistas à observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O fundamento do estabelecimento da multa, no entanto, é precisamente incentivar – ou mesmo forçar – a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta.
3. Embora o agravante sustente se tratar de multa exorbitante, mesmo dispondo de todo o aparato necessário para o cumprimento da obrigação imposta, insistiu em dar continuidade aos descontos indevidos, em contrariedade à ordem judicial. Assim, considerando que a multa imposta não foi capaz de forçar o cumprimento da obrigação, porquanto consta dos autos de origem que após oito meses da determinação judicial o agravante permanece recalcitrante, não há se falar em redução.
4. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.